Tribunal: TJDFT
Processo: 0724468-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aprovação em concurso público destinado ao preenchimento de cadastro de reserva enseja mera expectativa de direito ao candidato.
2. Não caracterizada a preterição em concurso público, nem mesmo em razão da alegada contratação de empregados temporários, não há que se convolar a mera expectativa de direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital em direito subjetivo à convocação para posse no cargo pretendido.
3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.